Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 634/2008 (Siafi 635843), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Balneário Camboriú/SC, que tinha por objeto qualificar profissionais do setor de turismo para a melhoria da qualidade no atendimento aos turistas do Município de Balneário Camboriú/SC". Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 634/2008 (Siafi 635843), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Balneário Camboriú/SC, que tinha por objeto "qualificar profissionais do setor de turismo para a melhoria da qualidade no atendimento aos turistas do Município de Balneário Camboriú/SC" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Edson Renato Dias; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento da quantia adiante especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/3/2009 148.224,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.4. aplicar ao Sr. Edson Renato Dias a multa de R$ 13.500,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.8. dar ciência desta decisão ao Sr. Edson Renato Dias, ao Ministério do Turismo, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Balneário Camboriú - SC e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.